Tribunal: TJBA
Processo: 0045596-77.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0045596-77.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS MARTINS DE OLIVEIRA Advogado(s): ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CONCESSÃO. INCONFORMISMO DA SEGURADA. CABIMENTO. SINDROME DO TUNEL DO CARPO BILATERAL E DO TUNEL CUBITAL E TENDINITE BILATERAL (CIDS G56.0, G56.2 E M75.4). NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE. JUNTADA DE CAT E RELATÓRIO DO CEREST QUE ATESTAM A INCAPACIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO ANTERIOR PELO JUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão/restabelecimento de auxílio-doença acidentário com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação da impugnação ao laudo pericial anterior à sentença configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação do julgado e a reabertura da instrução processual para realização de nova perícia médica. 3. E, no mérito, acaso ultrapassada a preliminar de nulidade da sentença, se é cabível a conversão da aposentadoria por idade concedida no curso da lide em aposentadoria por invalidez, além da competência da justiça estadual para determinar que as verbas extraordinárias reconhecidas na ação trabalhista sejam incorporadas ao valor de cálculo do benefício. III. Razões de decidir 4. A sentença foi proferida com base em laudo pericial que apresenta inconsistências relevantes apontadas pela parte autora em impugnação tempestiva, sem que o juízo de origem tenha se manifestado sobre as alegações antes de proferida a sentença de mérito. 5. A impugnação trouxe elementos suficientes para demonstrar possível incongruência entre o quadro clínico da segurada e a conclusão do perito, notadamente diante de laudos de outros órgãos (Cerest e laudos particulares, além do CAT) que indicam limitação funcional. 6. A ausência de análise da impugnação configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e o devido processo legal, razão pela qual impõe-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos para nova perícia e completa instrução probatória. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para nova instrução. Tese de julgamento: "A não apreciação judicial de impugnação fundamentada ao laudo pericial, apresentada tempestivamente, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença, com retorno dos autos para reabertura da instrução e realização de nova perícia." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 5º, LV; 373, I; 473. Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0000967-63.2017.4.03.6003; TJMG, AC 1.0352.14.002284-4/001. Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº em que figura como apelante MARIA DAS GRACAS MARTINS DE OLIVEIRA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À RECURSO DA AUTORA para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos do relatório e voto da Relatora: